Tribunal: TJSP
Processo: 2137497-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Divisão e Demarcação
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida que rejeitou a impugnação à penhora, apresentada pelo executado – Bem imóvel passível de penhora, nos termos do art. 241, § 4o, da Lei no 6.015/73 – Contudo, reconhecido excesso de penhora, devido à constrição genérica recair sobre a totalidade do bem – Mácula ao art. 831 do CPC – Devida anulação da penhora – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão recorrida que rejeitou a impugnação à penhora, apresentada pelo executado – Bem imóvel passível de penhora, nos termos do art. 241, § 4o, da Lei no 6.015/73 – Contudo, reconhecido excesso de penhora, devido à constrição genérica recair sobre a totalidade do bem – Mácula ao art. 831 do CPC – Devida anulação da penhora – Decisão recorrida alterada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137497-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante CLÁUDIO
ROBERTO DOS SANTOS ME, é agravada SALVADORA ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137497-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9864
2
Agravo de Instrumento no 2137497-27.2020.8.26.0000
Agravante: Cláudio Roberto dos Santos Me
Agravado: SALVADORA ALVES DA SILVA
Interessado: Planter Planejamento Territorial (Claudio Roberto dos Santos - Me)
Comarca:Piracaia
Juiz 1o Grau: Lucas de Abreu Evangelinos
Voto no 9864
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Decisão recorrida que rejeitou a impugnação à penhora,
apresentada pelo executado Bem imóvel passível de penhora,
nos termos do art. 241, § 4o, da Lei no 6.015/73 Contudo,
reconhecido excesso de penhora, devido à constrição genérica
recair sobre a totalidade do bem Mácula ao art. 831 do CPC
Devida anulação da penhora
Decisão recorrida alterada

Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto,
em
cumprimento de sentença, contra decisão que rejeitou a impugnação à
penhora, apresentada pela executada, sob a justificativa de que a
existência de bloqueio da matrícula de imóvel não impede a penhora do
bem determinada pelo Poder Judiciário, segundo o artigo 214, § 4o, da Lei
no 6.015/73. Por fim, intimou a executada para se manifestar quanto às
avaliações do imóvel anexadas pelo exequente (fls. 15/17).
Inconformada, insurge-se a executada contra a referida
decisão, alegando, em síntese, que (i) a matrícula do imóvel, objeto de
penhora, está bloqueada por decisão proferida na Ação Civil Pública no
1000487-44.2016.8.26.0534, portanto, defende a impossibilidade de arresto
do bem; (ii) o imóvel em questão é objeto de loteamento, sendo
regularizado junto aos órgãos competente, encontrando-se grande parte
do bem já estão sob posse/responsabilidade de terceiros de boa-fé, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137497-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9864
3
adquiriam a quota-gleba daquele imóvel e estão no aguardo da
regularização do loteamento; (iii) a penhora da totalidade do imóvel
causaria tumulto processual, maculando os princípios da celeridade e
economicidade processual, porquanto resultaria na oposição de diversos
embargos de terceiro, por centenas de compradores de boa-fé; (iv) há
configurado excesso de penhora, ao determinar o arresto da totalidade
do bem imóvel, desrespeitando o artigo 805 do Código de Processo Civil,
porquanto o direito do agravado se faz a uma fração d a totalidade do
bem; e (v) é admissível, pela jurisprudência, a penhora da fração de
imóvel.
Ao final, pleiteia a anulação ou modificação da decisão
agravada que deferiu o pedido de penhora do imóvel matricula 4536.
Deferiu-se parcialmente o efeito suspensivo (fls. 158/162).
Contraminuta (fls. 168/180 e repetida nas fls.182/192).
É o relatório.
De pronto, esclarece-se que os presentes autos foram
encaminhados para a 33a Câmara de Direito Privado, que determinou a
distribuição do processo a uma das Câmaras compreendidas entre a 1a e
a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal (fls.
151/153).
Com efeito, admite-se a efetuação de penhora de imóvel
com matrícula bloqueada, segundo o artigo 214, § 4o, da Lei 6.015/19731 e
o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal:
1 “Art. 214 - As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no,
independentemente de ação direta.(...)
§ 4o Bloqueada a matrícula, o oficial não poderá mais nela praticar qualquer ato, salvo
com autorização judicial, permitindo-se, todavia, aos interessados a prenotação de seus
títulos, que ficarão com o prazo prorrogado até a solução do bloqueio.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137497-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9864
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que
indeferiu a penhora de imóvel com matrícula
bloqueada - Inconformismo - Acolhimento -
Bloqueio da matrícula do bem que não impede a
penhora - Ressalva do art. 214, § 4o, da Lei
6.015/1973 - Precedentes desta Colenda Câmara
- Decisão reformada para deferir o pedido de
penhora - Recurso provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2010171-84.2020.8.26.0000;
Relator
(a): J.L.
Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itatiba - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de
Registro: 10/03/2020) (Destacamos)
Contudo, depreende-se autos que a decisão recorrida, ao
rejeitar a impugnação, oferecida pela executada, por consequência,
manteve a penhora deferida sobre o imóvel, expressa de forma genérica
(fl. 83 dos autos de origem), embora a própria exequente tenha pleiteado
a penhora sobre 31,9% do imóvel (fls. 81/82 dos autos de origem).
Destarte, em razão de tanto a decisão acostada na fl. 83
dos autos de origem quanto à decisão recorrida não delimitarem que a
penhora recaia sobre a cota parte do imóvel, entende-se que o
deferimento da constrição, pelo MM. Juízo “a quo”, impera sobre a
totalidade do bem.
No entanto, a penhora sobre a totalidade do imóvel
configura excesso de execução, uma vez que o débito dos autos,
perfazem o montante de R$ 114.742,44 (atualizado em janeiro de 2020 - fl.
82 dos autos de origem), enquanto o bem imóvel está avaliado em R$
450.000,00 (fls. 123 e143/144 dos autos de origem).
Consequentemente, a penhora sobre a totalidade do
imóvel superaria em muito o valor do débito, objeto do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137497-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9864
5
sentença, maculando o artigo 831 do Código de Processo Civil2.
Convém destacar que a jurisprudência deste egrégio
Tribunal permite a realização de penhora de fração de imóvel:
“AÇÃO DE EXECUÇÃO
Pretensão de penhora
de fração ideal de bem imóvel de propriedade
do executado
Decisão que indeferiu a
constrição,
sob
o
fundamento
de
que
é
necessária a prévia realização de pesquisa de
bens do devedor por meio dos sistemas RENAJUD
e INFOJUD
Insurgência do exequente

Cabimento
A ordem de preferência de bens
penhoráveis prevista no artigo 835 do Código de
Processo Civil não é absoluta O executado não
possui ativos financeiros penhoráveis e o elevado
valor da dívida evidencia a baixa probabilidade
de satisfação do crédito por meio da alienação
de veículos eventualmente encontrados em
nome do executado
Hipótese em que a
pesquisa por meio do INFOJUD possibilitaria ao
exequente localizar, principalmente, bens imóveis
de propriedade do devedor
Possibilidade de
penhora de fração ideal do imóvel indicado pelo
exequente RECURSO PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2033322-79.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José dos Campos -
2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020;
Data de Registro: 19/05/2020) (Destacamos)
Portanto, diante da (i) existência de débito, correspondente
a R$ 114.742,44 (atualizado em janeiro de 2020 - fl. 82 dos autos de
origem), valor reconhecido pelo MM. Juízo “a quo” e não impugnado
pelas partes; (ii) da infrutífera tentativa de penhora dos ativos financeiros
do agravante (fl. 63 dos autos de origem); (iii) da possibilidade da penhora
de quota parte do imóvel; e (iv) do imóvel estar avaliado em R$ 450.000,00
2 “Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137497-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9864
6
(fls. 123 e143/144 dos autos de origem), anote-se a possibilidade da
penhora incidir sobre parte do imóvel, e não sobre sua totalidade.
No entanto, a referida quota parte deve ser determinada
pelo magistrado de Primeira Instância, sob pena do valor do débito
atualizado em janeiro de 2020, não mais representar a dívida atual, objeto
do cumprimento de sentença.
Tampouco, permite-se que egrégio Tribunal adote o valor
do débito atualizado, apresentado na fl. 171 e 185 pela agravada,
porquanto ausentes os respectivos cálculos e eles sequer foram
apreciados pelo MM. Juízo “a quo” e, sequer, concedida a eventual
possibilidade de impugná-los, respeitando-se, assim, os princípios da ampla
defesa, contraditório e da vedação da supressão de instância.
Assim, no presente momento, faz-se de rigor a anulação da
penhora, sem prejuízo que nova constrição futura, respeitados os limites
legais.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao presente recurso, a fim
de reformar a decisão recorrida, para anular a penhora naquela
determinada devido à configuração de excesso de execução e à
mácula ao artigo 831 do Código de Processo Civil.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator